Tribunal: TJDFT
Processo: 0778862-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR”, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Alega o recorrente que possui indicação de correção de um procedimento cirúrgico plástico de tratamento de ptose palpebral, realizado em 19/08/2022. Afirma que antes de deferida consulta em oftalmologia - plástica ocular, foi encaminhado para consulta em oftalmologia - geral, razão pela qual o mês de março de 2024 deve ser considerado como parâmetro de inclusão no SISREG. Conclui que, ultrapassado o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, deve ser reformada a sentença para o fornecimento da consulta em prazo não superior a trinta dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64771632). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64771635). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 64795097). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 65569345).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, embora a inclusão do autor no SISREG para consulta em oftalmologia – plástica ocular tenha ocorrido em 26/08/2024, é certo que a consulta em oftalmologia geral ocorreu em 31/07/2024, encontrando-se o autor na espera desde março de 2024. Ou seja, a espera pela marcação da consulta no especialista adequado já se estende por mais de 200 (duzentos) dias com sucessivos encaminhamentos, o que ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o caso trata de uma correção de um procedimento cirúrgico realizado em 2022, não se justificando a espera, ainda que o autor tenha sido classificado em risco amarelo/urgente.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.